Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700394-03.2019.8.07.0010 APELANTE: MELINA DUTRA FERNANDES, FLAVIO TEIXEIRA ARANTES APELADO: CARITA CRISTINA DAVID SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme conferido à Apelada, concedo à Apelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste acerca da petição de ID 16259938. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator